Tribunal: STF
Processo: HC 187777
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Sérgio Henrique Anacleto Cardoso e outro em favor de Gustavo Gomes Bonifácio de Sá, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, da lavra da Ministra Laurita Vaz, que negou provimento ao agravo regimental no HC 564.397/SP.
    O Paciente foi preso em flagrante, em 24.12.2019, e teve sua prisão preventiva decretada pelo Juízo Plantonista da Comarca de Santos/SP pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, tipificado no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 (evento 5).
    Inconformada, a Defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça de São Paulo, que denegou a ordem (evento 6). 
    A questão, então, foi submetida à apreciação do Superior Tribunal de Justiça, que, via decisão monocrática da Ministra Laurita Vaz, denegou a ordem no HC 564.397/SP. Interposto, sem sucesso, agravo regimental, que foi improvido pela Sexta Turma daquela Corte Superior (eventos 7, 8 e 9). 
    No presente writ, a Defesa alega inidônea a fundamentação do decreto prisional, porquanto lastreada na gravidade abstrata do delito e ausentes os requisitos autorizadores. Assevera a existência de circunstâncias favoráveis, como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita. Menciona a pandemia da COVID-19 e a Recomendação 62 do CNJ como reforços à necessidade de revisão da prisão do Paciente. Requer, em medida liminar e no mérito, a revogação do decreto prisional, com ou sem aplicação de medidas cautelares diversas da prisão e, subsidiariamente, a imposição de prisão domiciliar.
    É o relatório. 
    Decido. 
    Extraio do ato dito coator: 
    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. QUANTIDADE DE ENTORPECENTES. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
    1. A manutenção da custódia cautelar encontra-se suficientemente fundamentada em face das circunstâncias do caso que, pelas características delineadas, retratam, in concreto, a periculosidade do Agente, a indicar a necessidade da segregação provisória para a garantia da ordem pública, considerando-se, sobretudo, a quantidade das drogas apreendidas – 490g de cocaína, 5 litros de lança perfume, além de 4 porções de fosfato tricálcico, com peso aproximado de 510g.
    2. A existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema.
    3. Agravo regimental desprovido.”
    Sem dúvida a custódia cautelar, enquanto medida excepcional, exige demonstração inequívoca de sua necessidade, em observância ao princípio constitucional da presunção de inocência ou da não culpabilidade, sob pena de representar mera antecipação da reprimenda a ser cumprida quando da condenação (HC 105.556/SP, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe de 30.8.2013).
    Dessa forma, o decreto de prisão cautelar há de se apoiar nas circunstâncias fáticas do caso concreto, evidenciando que a soltura colocará em risco a ordem pública, a ordem econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, à luz do art. 312 do CPP, e desde que igualmente presentes prova da materialidade da delito e indícios suficientes da autoria.
    O decretar a prisão preventiva do Paciente, o Juízo de primeiro grau considerou a necessidade da custódia sob o tripé da garantia da ordem pública, para conveniência da instrução processual e para assegurar a aplicação da lei penal. Destacou Sua Excelência ‘que a grande quantidade e diversidade de entorpecente encontrada, aliada às circunstâncias da prisão demonstram ser o averiguado portador de personalidade dotada de acentuada periculosidade, além de trazer indícios de seu envolvimento no crime organizado’. Foram enfatizadas as circunstâncias da prisão, onde encontradas, ‘dentro do guarda roupa do indiciado, 299 blister com cocaína, seis porções de pó branco, 2830 blisters vazios, iguais àqueles que estavam com cocaína e 100 frascos vazios costumeiramente utilizados para acondicionar lança perfume e ainda uma balança de precisão. Em outro quarto, atrás de umas roupas, encontrou-se um galão de capacidade cinco litros contendo lança perfume’.
    Após manutenção da prisão preventiva pelo Tribunal local, o Superior Tribunal de Justiça destacou “a manutenção da custódia cautelar encontra-se suficientemente fundamentada em razão das circunstâncias do caso que, pelas características delineadas, retratam, in concreto, a periculosidade do Agente, a indicar a necessidade da segregação provisória para a garantia da ordem pública, considerando-se, sobretudo, a quantidade e variedade das drogas apreendidas – 490 gramas de cocaína, 5 litros de lança perfume, além de 4 porções de fostato tricálcico (insumo destinado à preparação de droga), com peso aproximado de 510 gramas. Com efeito, a jurisprudência desta Corte entende pela idoneidade da fundamentação que decreta a prisão preventiva com base na gravidade concreta da conduta em razão da substancial quantidade das drogas apreendida”. 
    A validade da segregação embasada na garantia da ordem pública encontra amparo nos julgados desta Corte. Como reiteradamente pontuado, as circunstâncias concretas do crime, consubstanciadas na forma de acondicionamento, na quantidade e na potencialidade lesiva das substâncias entorpecentes apreendidas, justificam a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública (v.g. HC 105.585/SP, HC 112.763/MG e HC 112.364 AgR/DF, precedentes da minha lavra). 
    Ademais, se as circunstâncias concretas da prática do delito indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está fundamentada a decretação ou a manutenção da prisão preventiva, à luz do art. 312 do CPP. Confira-se: "Este Supremo Tribunal assentou que a periculosidade do agente evidenciada pelo modus operandi e o risco concreto de reiteração criminosa são motivos idôneos para a manutenção da custódia cautelar.” (HC 110.313/MS, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 13.02.2012).
    Além disso, a circunstância de o Paciente ser primário e portador de bons antecedentes não constitui óbice à decretação ou manutenção da prisão preventiva, desde que preenchidos os pressupostos e requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal (HC 108.314/MA, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 5.10.2011 e HC 106.816/PE, Rel. Min. Ellen Gracie, 2ª Turma, DJe 20.6.2011). 
    Dada a necessidade da constrição cautelar do Paciente, carece de plausibilidade jurídica o pleito defensivo de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão (arts. 282, § 6º, e 319 do CPP).
    Anoto, por fim, que a análise das teses defensivas relacionadas aos reflexos da pandemia da COVID-19 no decreto prisional (Recomendação 62 do CNJ) e a possibilidade de prisão domiciliar em favor do Paciente não foram objeto de apreciação pelo Superior Tribunal de Justiça, a inviabilizar a análise do writ, no ponto, pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 134.957-AgR/MG, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 24.02.2017; RHC 136.311/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 21.02.2017; RHC 133.974/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 03.3.2017; e HC 136.452-ED/DF, de minha relatoria, 1ª Turma, DJe 10.02.2017. 
    Inexistente, pois, ilegalidade ou arbitrariedade no ato hostilizado passível de correção na presente via. 
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 
    Publique-se.
    Brasília, 30 de junho de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora